Tribunal: TJMT
Processo: 0000894-81.2015.8.11.0029
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000894-81.2015.8.11.0029
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Alienação Fiduciária, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OLAVO AUGUSTO TONELLI - CPF: 412.361.810-34 (EMBARGADO), DIEGO STRAPASSON - CPF: 913.017.261-68 (ADVOGADO), JOSE HUMBERTO ALVES - CPF: 361.208.041-53 (ADVOGADO), MARCELO RIBEIRO ALVES - CPF: 017.879.101-64 (ADVOGADO), ROSIENNE FARIA DA PENHA - CPF: 873.297.351-91 (ADVOGADO), LORENI FATIMA TONELLI - CPF: 502.984.701-44 (EMBARGADO), AGREX DO BRASIL S.A. - CNPJ: 10.515.785/0001-99 (EMBARGANTE), LUIZ VINICIUS SILVA MACHADO - CPF: 021.787.331-66 (ADVOGADO), JULIO EDEN MALUF - CPF: 784.599.311-53 (ADVOGADO), FELIPE ELIAS GONCALVES - CPF: 023.009.931-98 (ADVOGADO), DIOGO PIRES FERREIRA - CPF: 020.804.951-78 (ADVOGADO), MURILO GUEDES CHAVES - CPF: 015.258.801-95 (ADVOGADO), VINICIUS LAZARO PEREGRINO DE OLIVEIRA - CPF: 049.395.171-79 (ADVOGADO), DIEGO STRAPASSON - CPF: 913.017.261-68 (ADVOGADO), JOSE HUMBERTO ALVES - CPF: 361.208.041-53 (ADVOGADO), LORENI FATIMA TONELLI - CPF: 502.984.701-44 (EMBARGANTE), MARCELO RIBEIRO ALVES - CPF: 017.879.101-64 (ADVOGADO), OLAVO AUGUSTO TONELLI - CPF: 412.361.810-34 (EMBARGANTE), ROSIENNE FARIA DA PENHA - CPF: 873.297.351-91 (ADVOGADO), AGREX DO BRASIL S.A. - CNPJ: 10.515.785/0001-99 (EMBARGADO), DIOGO PIRES FERREIRA - CPF: 020.804.951-78 (ADVOGADO), FELIPE ELIAS GONCALVES - CPF: 023.009.931-98 (ADVOGADO), JULIO EDEN MALUF - CPF: 784.599.311-53 (ADVOGADO), LUIZ VINICIUS SILVA MACHADO - CPF: 021.787.331-66 (ADVOGADO), MURILO GUEDES CHAVES - CPF: 015.258.801-95 (ADVOGADO), VINICIUS LAZARO PEREGRINO DE OLIVEIRA - CPF: 049.395.171-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL
–

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC
– PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA
–
MANIFESTO PROPÓSITO PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015) –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas a
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material.
Trata-se de via imprópria para provocar a discussão de matéria devidamente analisada.

Mesmo para fins de prequestionamento, deve necessariamente estar configurado algum dos vícios a que se refere o artigo 1.022 do CPC.

Constatado o caráter meramente protelatório, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, conheceu parcialmente os Declaratórios da ora embargante e nesse ponto negou-lhes provimento, e não proveu os dos ora embargados.

A embargante aponta omissão da Câmara ao
não reconhecer determinadas matérias que teria arguido nas páginas 11 e 12 da contestação bem como nas contrarrazões que apresentou nos Declaratórios da parte contrária.

Pede o saneamento do referido vício, com a correção do trecho do voto em que está consignado que o argumento de violação da boa-fé objetiva configura tentativa de inovação recursal, já que, segundo afirma, o suscitou na contestação e nas contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos pelos ora embargados à sentença.

Acrescenta que a alegação de infringência ao art. 5º da Lei 8.929/94 foi mencionada no relatório, mas não constou no voto.

Diz ainda que não há provas de que se trata de pequena propriedade rural, que a alusão à tese firmada no Tema 961 do STJ ocorreu somente na segunda instância e que o aresto não cumpriu o disposto no art. 489, II e III, § 1º, IV, do CPC.

Apresento o feito em mesa (§1º do art. 1.024 do CPC/2015 e
caput
do art. 256 do RITJMT).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Está evidente a intenção de modificar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas para as finalidades descritas no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

A embargante aponta omissão da Câmara ao
não reconhecer determinadas matérias que teria arguido nas páginas 11 e 12 da contestação bem como nas contrarrazões que apresentou nos Declaratórios da parte contrária à sentença, e reproduz os trechos abaixo:

Contestação [páginas 11 e 12 – Expediente (parte 04) – Id 110047202]

Contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos à sentença (Id 110047217)

Nos primeiros EDs da ora embargante constou o seguinte a respeito da inovação recursal:

“
a ré aponta omissão na análise de documentos que instruíram o processo e que revelariam que os autores não são pequenos produtores rurais, portanto não se aplicaria o Tema 96 do STF.

Na inicial os autores pleitearam a declaração de impenhorabilidade do imóvel rural dado em garantia de alienação fiduciária por se tratar de pequena propriedade e constituir o local onde residiam e do qual tiravam o seu sustento (id. 110053499, pág. 24).Ao contestar esse pedido, a ré em nenhum momento rebateu as arguições de fato expostas pelos autores, como se vê a seguir

(id n.
110047202, págs. 11 e 12.

E mais, a omissão da ré persistiu nas razões finais e ao contra-arrazoar a Apelação.

O mesmo ocorre quanto ao argumento de omissão sobre suposta violação da boa-fé objetiva, pois a matéria não foi suscitada na contestação, mas somente nas contrarrazões. Ou seja, cuida-se de indevida inovação recursal.

Logo, no tocante à alegação de omissão a respeito dessas questões (condição de pequenos produtores rurais, local de residência, capacidade produtiva e violação ao princípio da boa-fé objetiva), impõe-se o não conhecimento dos Embargos.

Como visto, os excertos que anexou não comprovam a alegação de que arguiu a matéria na contestação, momento oportuno para tanto (art. 336 do CPC).

A única
palavra
relacionada a esse assunto apareceu num
acórdão citado.
Não há registro algum nos parágrafos por ela redigidos.

Quanto à suposta omissão por ausência de provas de que se cuida de pequena propriedade rural, a Câmara anotou de forma clara e expressa que:

Ademais, ao contrário do que afirma a ré, está suficientemente comprovado nos autos que o imóvel cuja impenhorabilidade foi declarada
trata-se de pequena propriedade rural, com menos de 01 módulo fiscal e era o único que pertencia aos autores na cidade de Canarana à época, como mostra a certidão de inexistência de bens emitida pelo CRI local,
anexada no id n. 110047201, págs. 6 e 7.

Dessa maneira, o feito estava maduro para julgamento e aplicação do Tema 961 do STF; além do mais, a ré teve oportunidade de se manifestar ao contra-arrazoar a Apelação.

E sobre a infringência ao art. 5º da Lei 8.929/94, assentou que “
não se discutiu a regularidade da Cédula de Produto Rural, mas apenas a garantia de alienação fiduciária a ela vinculada
”.

A Lei 8.924/94 instituiu a Cédula de Produto Rural; portanto, a Câmara julgadora fez referência direta a esse título e pontuou que a discussão trazida na lide não se relacionava à sua eficácia, mas apenas à garantia nela instituída, que apenas foi desconstituída por se tratar de pequena propriedade rural e não pela inviabilidade de constituição de alienação fiduciária em garantia.

Por conseguinte, é manifesto o intuito da parte de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

É pacífico que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada”
(AgRg no REsp 1181273/PB).

Importante ressaltar que as razões aqui expostas são manifestamente infundadas, o que revela o
caráter procrastinatório e impõe a cominação da multa descrita no art. 1.026, §2º, do CPC.

A reiteração de argumentos já refutados por este Tribunal gera o prolongamento desnecessário do processo. Dessa forma, a interposição de qualquer outro Recurso fica condicionada ao depósito do respectivo valor.

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração
e condeno a embargante ao pagamento de multa de
0,5% sobre o montante atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022